Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-82.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA REACOMODAÇÃO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a, solidariamente à corré, ao pagamento de R$ 3.206,19, referente aos danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o voo cancelado era operado por companhia aérea diversa. No mérito, assevera que a ausência de reserva decorreu de conduta exclusiva da corré Latam, que não repassou informações suficientes à recorrente, inexistindo nexo causal entre a sua conduta e o prejuízo sofrido pela recorrida. Aduz a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o montante referente à indenização por danos morais seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a responsabilidade do recorrente quanto aos danos sofridos pela recorrida em razão de cancelamento de voo e falha na realocação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes e o interesse processual são verificados em cotejo com as afirmações aduzidas na inicial. O caso em exame diz respeito à verificação da existência de danos materiais e morais causados por cancelamento de voo, cuja reacomodação, que foi operada pelo recorrente, foi feita de forma falha. Assim, não há que se falar em impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
5. Na origem, a recorrida relata que adquiriu passagens na companhia aérea Latam, partindo de Fernando de Noronha, com conexão em Natal e destino final em Brasília (ID 73972984). Contudo, o primeiro trecho, que seria operado pela empresa Voepass, foi cancelado (ID 73972985). A fim de trocar a passagem, a recorrida teve que permanecer horas em ligação com a corré Latam, que, por fim, a realocou em um novo voo na companhia recorrente, Azul Linhas Aéreas (ID 73972988). No dia da viagem, porém, o nome da recorrida e do seu marido não constavam na lista de embarque. O seu marido conseguiu emitir a passagem, porém a recorrida teve que adquirir nova passagem por seus próprios meios (IDs 73972996 e 73972990).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, em que pese os artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC disponham que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, ainda se faz necessário perquirir a existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo consumidor e as ações da empresa prestadora do serviço.
7. Na hipótese, constata-se que a empresa recorrente não tem qualquer ligação com o cancelamento do primeiro voo e tampouco é possível vislumbrar a existência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o impedimento de embarque da consumidora.
8. Com efeito, a própria recorrida aponta que a passagem do seu marido somente foi emitida após tratativas no guichê da empresa Voepass, a qual, por sua vez, entrou em contato com a corré Latam (ID 73972981, pág. 2), que era efetivamente responsável pela reacomodação das partes. Sem que houvesse a comunicação de reacomodação pela empresa junto à qual foram adquiridas as passagens originais, não era possível que a recorrente permitisse o embarque da consumidora. A responsabilidade, portanto, deve ser imputada apenas à corré Latam, que não comunicou devidamente a realocação dos passageiros à recorrente, afastando-se a solidariedade reconhecida em sentença. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1943033 e 1915934.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos em relação à parte recorrente, afastando a solidariedade entre as partes requeridas. Demais termos da sentença mantidos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único e 14
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943033, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 4.11.2024; TJDFT, Acórdão 1915934, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 2.9.2024.